Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-03.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800925-03.2024.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO CARLOS MASSARANDUBA BRANCO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA. DISSIMULAÇÃO PRATICADA CONTRA CRIANÇA.
BIS IN IDEM
NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto simples, afastando as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “h” do Código Penal. O réu utilizou dissimulação para subtrair três notebooks, ludibriando criança de 8 anos, filha da vítima. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser reconhecida a agravante da alínea “c”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal, por dissimulação; (ii) deve ser aplicada a agravante da alínea “h”, do mesmo dispositivo, em razão de a vítima instrumentalizada ser criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a agravante do art. 61, II, “c” do CP, diante da simulação praticada contra criança, utilizada como instrumento para consumação do furto.

4. A agravante do art. 61, II, “h” não foi aplicada, pois sua fundamentação já havia sido considerada na exasperação da pena-base, o que impediria nova valoração sob pena de
bis in idem
.

5. Pena redimensionada com manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem adequadas ao novo patamar da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, quando o réu se utiliza de dissimulação para enganar criança e consumar furto. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “h” deve ser afastada quando os elementos que a configuram já forem valorados na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c” e “h”, 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.127.610/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no HC 844.361/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 16 a 25 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 24824838), que condenou o réu
Eduardo Carlos Massaranduba Branco Júnior,
como incurso no tipo penal inserto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, de prestação pecuniária, convertida em 04 (quatro) cestas básicas, no valor individual de 1/2 (meio) salário-mínimo, e de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. No
decisum
, deixou o Juízo de reconhecer a incidência das agravantes insertas nas alíneas “c” e “h”, II, do art. 61, do Código Penal Brasileiro, requeridas pelo
Parquet
em sede memoriais.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24824758) que na data de 19 de janeiro de 2024, por volta de 16h30min, na residência localizada na Rua Piquiatuba nº 104, bairro Esperança, no Município de Santarém/PA, o apelado em epígrafe subtraiu 03 (três) notebooks de propriedade da vítima Celina da Conceição Pereira da Silva. Descreve que o réu percebeu que a criança J., de 8 (oito) anos de idade, estava desacompanhada e se aproximou da porta da casa, entre as grades, e pediu a ela que entregasse o telefone do pai. Após alguns instantes, retornou e pediu que ela entregasse 03 (três) notebooks e os carregadores, pois os levaria até genitor. Ato contínuo, a genitora da criança chegou e ela relatou o ocorrido, momento em que foi acionada a Polícia Militar que passou a diligenciar às proximidades e localizou o suspeito na praça Rodrigues dos Santos, no centro da cidade, após J. o apontar como sendo a pessoa a quem entregou os notebooks. Durante a revista, foi encontrado com ele 01 (um) notebook, marca Philco, “14” polegadas cor branca, B723W8, que foi reconhecido pela vítima. Durante a prisão, o réu alegou ser usuário de drogas e que já havia vendido os outros notebooks no mercado modelo.

Em
razões recursais
(ID CD 24824842), clama o
Parquet
pela reforma da sentença, especificamente, para fins de incidência das agravantes elencadas nas alíneas “c” e “h”, II, do art. 61, do Código Penal Brasileiro. Argumenta que as provas são uníssonas no sentido de que o apelado perpetrou o delito de furto mediante simulação à filha da vítima; e que, ainda, praticou o crime contra criança de apenas 08 (oito) anos.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 24824847), pugna a defesa pela manutenção da sentença objurgada, sob a tese de que a criança não foi vítima do fato criminoso, já que seu patrimônio não foi atingido. Assim, requer o conhecimento e improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão,
pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, a fim de que a decisão seja reformada e reconhecida em desfavor do réu as agravantes em testilha.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se o recurso ministerial na reforma do édito vergastado, especificamente, para fins de incidência das agravantes elencadas nas alíneas “c” e “h”, II, do art. 61, do Código Penal Brasileiro. Argumenta que as provas são uníssonas no sentido de que o apelado perpetrou o delito de furto mediante simulação à filha da vítima; e que, ainda, praticou o crime contra criança de apenas 08 (oito) anos.

No caso, a sentença condenatória destaca que a autoria e a materialidade restam comprovadas nos autos por depoimentos e mídias, com especial referência à confissão do réu. Ademais, reconhece a utilização de criança como instrumento do crime, mas entende que não houve ofensa ao patrimônio da menor, motivo pelo qual afasta a agravante do art. 61, II, "h". Nesses termos, condena o réu pelo crime de furto simples, sem incidência das agravantes requeridas em sede de memoriais pelo
Parquet
.

Com a devida vênia, não procede tal raciocínio.

A agravante do art. 61, II, "c" do CP exige a configuração de dissimulação na conduta delitiva. No caso dos autos, o réu, intencionalmente, utiliza-se de ardil ao enganar uma criança de apenas 08 (oito) anos, filha da vítima, afirmando falsamente que agia a mando de seu pai para recolher os notebooks. Tal manobra é hábil a inibir qualquer resistência e facilitar a execução do crime, caracterizando clara dissimulação.

Por sua vez, a agravante prevista na alínea "h" do mesmo inciso incide sempre que a infração for cometida contra criança. Embora o patrimônio da menor não tenha sido diretamente atingido, a conduta do réu se dirigiu frontalmente à confiança e vulnerabilidade natural da infante, que foi ludibriada e instrumentalizada como meio para consumar o delito.

De fato, se a
criança
apenas estiver na cena do crime, não sendo alvo da prática delitiva, não há falar na aplicação da
agravante
descrita no art. 61, II, "h" do CP que dispõe expressamente que o delito deve ser praticado "contra"
criança
para a sua incidência.

No caso concreto, a criança não apenas estava na cena, mas foi diretamente manipulada e envolvida no furto, sendo induzida a entregar os bens subtraídos por acreditar na versão ardilosa apresentada pelo réu. Não se trata, pois, de mera presença ou coadjuvância passiva, mas de participação direta, ainda que inconsciente, do evento criminoso. A infante foi, neste contexto, também foi vítima do delito, estando o crime claramente dirigido "contra" ela, na acepção jurídica e doutrinária da expressão.

Com efeito, a agravante da alínea “h” protege, também, a dignidade e integridade psíquica de crianças envolvidas na prática criminosa, mesmo quando a ofensa material recai sobre outrem.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. No tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

(...)

13. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”
(grifei)

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que as agravantes previstas no art. 61 do Código Penal não precisam ser expressamente nominadas na denúncia, desde que os fatos que as caracterizam estejam nela descritos, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a narrativa da denúncia é clara ao descrever a conduta do réu frente à criança de 08 (oito) anos, e o Ministério Público, nos memoriais finais, requereu expressamente o reconhecimento das agravantes do art. 61, II, alíneas “c” e "h", de modo que não há qualquer mácula ao devido processo legal ou surpresa à defesa.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPICIENDA MENÇÃO NA DENÚNCIA. ARTS. 385 E 387, II, DO CPP. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange à tese de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. 2. Conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

3. Outrossim, o art. 387, II, o CPP permite, em sede de sentença condenatória, o reconhecimento das circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, motivo pelo qual é despicienda a menção da circunstância judicial na denúncia para que este seja reconhecida em sentença .

4. O regime semiaberto para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33, caput e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda. Afinal, apesar de ser a pena inferior a 8 anos de reclusão e superior a 4 anos e tec nicamente primário o paciente, as circunstâncias desfavoráveis justificam a imposição do regime mais severo, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado.

5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 844.361/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)"
(grifei)

Especialmente no tocante à agravante do art. 61, II, "h", cumpre ressalvar que, embora a conduta do réu tenha envolvido diretamente uma criança, instrumentalizando sua confiança para viabilizar a subtração,
a referida circunstância já foi valorada pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base, ao exasperar a culpabilidade pela manipulação da infante
.
Assim, sua nova valoração sob o rótulo de agravante específica configuraria indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico penal.

Nesse sentido, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de aplicação da agravante quando a criança é diretamente envolvida no crime, no caso concreto sua valoração já se encontra incorporada na dosimetria inicial da pena. Impõe-se, pois, afastar sua duplicidade de incidência.

Nesse cenário, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, mantenho a
culpabilidade do agente
como negativa, pois de acentuada reprovabilidade social, reconhecendo o Juízo que
“para consecução da conduta delitiva utilizou-se o réu de criança para mediatamente executar e consumar o crime”.

Assim, mantenho o acréscimo do
quantum
basilar operado pelo juízo monocrático, de maneira que conservo a pena primária em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, e ainda, a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, as compenso integralmente, e determino a pena no
quantum
basilar anteriormente fixado.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, atribuo ao réu a reprimenda
definitiva
e
concreta

de
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, as quais devem ser readequadas pelo Juízo da Execução à nova pena estipulada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reconhecer ao réu apenas a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, e condená-lo às penas de
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa,
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, as quais devem ser readequadas pelo Juízo da Execução à nova pena estipulada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025